Tribunal: CARF
Processo: 11543.720240/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720240/2016-89
ACÓRDÃO
2402-013.494 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE PAULO TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas.
Em sendo exigida a comprovação do efetivo pagamento por parte da
fiscalização, não pode o contribuinte deixar de comprová-lo, nos termos da
Súmula CARF no 180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Suez Roberto
Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.494 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720240/2016-89
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11543.720240/2016-89 , em face do acórdão no 12-100.648, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 09/13, em decorrência de apuração
da infração de dedução indevida de despesas médicas no exercício de 2014, ano
calendário 2013.
O motivo das glosas das despesas médicas informadas foram 1) ausência de
comprovação do efetivo pagamento do serviço prestado por Thais Rocha Farias, Ingrid Correa
Tavares, Santuzza Pereira Salomão de Resende, Gustavo Piton de Angelo, Clarisse Possatti e José
Marcelo Corassa; 2) Não inclusão do paciente como dependente no caso da despesa com a
Multscan, Centro Médico Hospitalar Vila Velha, São Bernardo Saúde, 3) Não aceitação da despesa
com psicanalista; 4) Não comprovação da despesa com a Ortek.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição de julgar procedente em parte a
impugnação uma vez que não há, de fato, comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, dispensando de ementa conforme Portaria RFB no 2.724 de 2017.
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a dedutibilidade das
despesas médicas; 2) ausência de omissão de rendimentos dos valores recebidos do “Instituto
Nacional de Administração Prisional S.A”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Da Comprovação da despesa médica dedutível

Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível.
Primeiramente, cumpre salientar que a justificativa trazida pela fiscalização quando
do lançamento, para a glosa das despesas médicas foi:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.494 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720240/2016-89
3

A análise dos requisitos do recibo médico decorre da própria legislação (Lei no
9.250):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.494 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720240/2016-89
4
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Ainda, saliento a previsão da Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Da análise dos recibos médicos apresentados percebe-se que há a descrição do
serviço prestado, com identificação de data, assinatura, carimbo, inscrição no conselho, CPF e
endereço do prestador, bem como Nome e CPF do beneficiário, preenchendo os requisitos da
legislação.
Todavia, no casos dos autos deixou a contribuinte de comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, com relação às despesas com Thais Rocha Farias, Ingrid Correa
Tavares, Santuzza Pereira Salomão de Resende, Gustavo Piton de Angelo, Clarisse Possatti e José
Marcelo Corassa.
Quanto ao processo relacionado a estes gastos, que teria sido acolhida a
dedutibilidade pela DRJ, trata-se de fato distinto, visto que naquele somente foi exigido os dados e
o recibo de pagamento, enquanto que neste se exige também a comprovação do efetivo
pagamento dos valores.
Desta forma, e diante do previsto na Súmula CARF no 180, não merece reparo a
decisão recorrida.

DAS DESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DE RAFAEL SECOMANDI TOLEDO
Com relação as despesas em favor de Rafael Secomandi Toledo, filho do recorrente
que apresentou declaração de IRPF em separado, não como dependente do mesmo, entendo por
correta a decisão recorrida. A exigência legal para que determinada verba seja dedutível do IRPF é
que o serviço seja prestado e pago pelo próprio contribuinte, ou seu dependente, o que não é o
caso, visto que o serviço foi prestado ao Sr. Rafael Secomandi Toledo porém pago pelo recorrente.

DAS DESPESAS REALIZADAS COM PSICANALISTA
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.494 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720240/2016-89
5
Sustenta o recorrente que os gastos com psicanalistas (Sra. Leila Silva Moreira)
podem ser deduzidos, visto se tratar de serviço que somente pode ser prestado por médico
psiquiatra, psicólogo ou terapeuta ocupacional.
Em que pese o argumento do contribuinte ser válido, entendo que não é o
suficiente para afastar a glosa realizada. Isso porque, conforme se verifica dos recibos médicos de
fls 43 dos autos, somente consta a informação sessões de terapia e o carimbo com a informação
“Psicanálise – Orientação Vocacional”.
Como mencionado acima, primeiro é necessário constar a informação da inscrição
no conselho de classe da profissional e, segundo, somente com base no recibo apresentado não é
possível concluir que a profissional exerce a profissão de psicóloga ou psiquiatra, o que impede
sua consideração como despesa dedutível,

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Sustenta o recorrente que em que pese a parcial procedência reconhecendo como
isenta determinadas verbas rescisórias do recorrente, manteve glosada a quantia de R$582,52,
que se refere ao valor retido pela fonte pagadora.
Em que pese a alegação, esta não se coaduna com a informação dos autos.
Conforme descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15, o valor do IRPF devido foi
compensado o Imposto Retido na Fonte, sequer o IRRF ter sido objeto de lançamento.
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 119
DF CARF MF
Original